Tribunal: TJBA
Processo: 8039825-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039825-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEIDE AMORIM FERREIRA

Advogado(s)
:
LUCAS GOIS DE OLIVEIRA SOUSA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IBICOARA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESS
UAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA.
NÃO PREENCHIMENTO, NO PRIMEIRO GRAU, DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Cleide Amorim Ferreira, contra a decisão prolatada na Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer n.° 8000640-18.2025.8.05.0019, movida em desfavor do Município de Ibicoara, cujo teor indeferiu a tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar a presença dos requisitos estatuídos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de medida antecipatória exige a presença, cumulativa, da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do aludido dispositivo legal.

4. No caso
sub oculi
, constata-se que a urgência não restou demonstrada, na medida em que Autora impugnou ato administrativo de agosto de 2023, tendo ajuizado a demanda originária, apenas, em junho de 2025, denotando a falta do
periculum in mora
.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8039825-23.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
CLEIDE AMORIM FERREIRA
,
sendo Agravado
o
MUNICÍPIO DE IBICOARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR

PROVIMENTO

AO
RECURSO
.

Salvador, .